Tribunal: TJMT
Processo: 1006905-55.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006905-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), JOSE CANUTIO FONTES - CPF: 172.621.431-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E PEDIDO LIMINAR
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Somente após a devida instrução probatória é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pelo recorrente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006905-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE CANUTIO FONTES

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
JOSÉ CANUTIO FONTES
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais com Declaração de Inexistência de Débitos e Pedido Liminar
nº.
1003368-45.2022.8.11.0002, proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
que indeferiu a tutela de urgência concernente à
suspensão de descontos no benefício previdenciário do agravante, referentes a suposto empréstimo consignado.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
é correntista do banco requerido por meio da conta corrente nº. 0003222-0, agência nº. 1263, que se destina a receber os proventos de sua aposentadoria, e em 10 de janeiro de 2022 tomou ciência de que teria apanhado empréstimos realizados em 21/12/2021 no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e outro no dia 24/12/2021 no valor de R$5.864,69 (cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Afirma que, na ocasião, seu filho Jefferson Matheus de Souza Fontes teria recebido um PIX com parte desses valores e os outros recebidos por Franciely Sales da Costa (pessoa desconhecida pelo autor) e Laurilina Batista Leite (namorada do filho), entretanto, nunca passou a senha de seu aplicativo a ninguém e não sabe dizer como seu filho obteve a senha.

Esclarece que pugnou pelo cancelamento/baixa do empréstimo por ser fruto de fraude, todavia a requerida se negou a efetuar o cancelamento dos empréstimos consignados, sendo, então, deduzida a primeira parcela dos empréstimos referente a janeiro/2022, e, consequentemente, reduzindo o saldo de aposentadoria do autor a importância de R$733,00 (setecentos e trinta e três reais).

Discorre que
“a todos os fatos narrados é que se deslumbra a necessidade da determinação a suspensão da cobrança/exigibilidade do contrato de empréstimos/consignação, até que sejam analisadas a regularidade das cobranças que deram origem a tal instrumento”
(sic).

Anota que o juízo “a quo” não se atentou para as parcelas de deduções apresentadas a serem deduzidas do seu salário dos dois empréstimos indevidos, que são capazes de reduzir a já parca aposentadoria do agravante ao valor de R$538,36 (quinhentos e trinta e oito e trinta e seis centavos).

A par desses argumentos, invocando a presença dos pressupostos legais, pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pelo provimento deste instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido

por esta Magistrada, conforme decisão proferida em 29/04/2022, lançada no Id. 126047173.

Contraminuta acostada no Id
129424664, em que a instituição bancária defende não haver qualquer irregularidade na decisão combatida,
“Isso porque, em descompasso com o afirmado pela parte agravante, de que foi vítima de fraude, os documentos dos autos, acostados à provocação, não são capazes de ilustrar, suficientemente, a alegada ocorrência de fraude”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento.

Dispensado o recolhimento do preparo, devido o autor/recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita (Id.
124504181
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOSÉ CANUTIO FONTES
,
ora agravante, ajuizou a presente
ação de indenização de danos morais e materiais com declaração de inexistência de débitos e pedido liminar

em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, aduzindo, em suma, que vem sendo vítima de cobrança indevida de empréstimos realizados de forma fraudulenta sobre seus proventos de aposentadoria.

O pleito vindicado foi indeferido pelo Magistrado
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...)
Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, não restou sumariamente provado a probabilidade de direito do requerente.

Analisando os autos,
verifica-se que a parte autora reconhece que foi vítima de fraude, bem assim que o valor dos empréstimos depositado em sua conta foi transferido para conta de seu filho e de terceiros, logo, se faz necessário a instauração do contraditório e a averiguação da culpa e do nexo de causalidade entre o comportamento das partes e o resultado.

De tal modo, não se vislumbrar a presença dos pressupostos para a concessão da medida pleiteada exigidos pelo art. 300, do CPC, não sendo os elementos suficientes, por ora, ao deferimento da medida pretendida.

Ademais, só deve ser admitida a concessão de tutela antecipada sem a oitiva da parte contrária se a resposta do réu puder comprometer a própria efetividade da tutela urgente, o que não acontece no caso concreto, pelo contrário, oportunizar o contraditório é importante para se apurar a verdade sobre todo o ocorrido (art. 9º do CPC).

Portanto, a constatação da veracidade dos fatos narrados na exordial, está condicionado à produção de provas e ao crivo do contraditório.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada pela parte autora, pois ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito
(...)”.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada, ao menos neste momento processual, deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Ao menos neste juízo de cognição não exauriente, não há indicativos de que a decisão agravada padece de qualquer ilegalidade/irregularidade, uma vez que os documentos até então apresentados não dão conta de qualquer fraude.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
,
o valor dos empréstimos depositado na conta bancária do ora agravante foi transferido para conta de seu filho e de terceiros, de modo que necessário, ao menos, o contraditório e eventuais documentos a serem apresentados pelo agravado para se chegar a uma conclusão a respeito da suposta irregularidade nos empréstimos feitos por meio do benefício previdenciário do recorrente.

De igual modo,
não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do recorrente
, pois, na eventualidade de ser constatada a cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 2 (dois) anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.”
(TJMT Agravo de Instrumento
1014688-06.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.” (TJMT Agravo de Instrumento
1015715-24.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022